Tribunal: STF
Processo: AI 121798
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-03-04
Data de publicação: 1988-03-04

Ementa:
- DIREITO DE CONSTRUIR. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A
CONSTRUÇÃO, PORQUE SEQUER INICIADA, QUANDO SOBREVEIO LEI NOVA,
DE ORDEM PÚBLICA, QUE A IMPEDIU.
PRECEDENTES.
R.E. INDEFERIDO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM SEGUIMENTO NEGADO PELO RELATOR NO S.T.F.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.